Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-73.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – DUPLA DE PALHAÇOS COM A MARCA "PATATI PATATA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - Utilização indevida da marca da autora pelo réu, que viola seus direitos de propriedade industrial - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI – Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a

Ementa:
MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – DUPLA DE PALHAÇOS COM A MARCA "PATATI PATATA" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - Utilização indevida da marca da autora pelo réu, que viola seus direitos de propriedade industrial - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI – Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca da autora pelo réu - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que tal fato gera confusão no mercado consumidor e desvio de clientela - Indenização fixada em R$ 10.000,00, nos limites do pedido – RECURSO PROVIDO.